Tribunal: TJPA
Processo: 0810097-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810097-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: HEIDER DA CRUZ RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Excesso de prazo não configurado. Cerceamento de defesa superado. Constrangimento ilegal superado. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado com prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condição de foragido do paciente impede o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de acesso ao inquérito policial, com eventual nulidade dos atos posteriores.

III. Razões de decidir

3. A condição de foragido do paciente afasta, por si só, a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente quando evidenciada a atuação diligente do Estado na persecução penal.

4. A negativa de habilitação da defesa nos autos do inquérito decorreu da existência de diligências sigilosas pendentes e foi posteriormente sanada com a conclusão do inquérito, prejudicando a análise da nulidade alegada.

5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos imputados, na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.

6. Não se verifica inércia estatal, tampouco ilegalidade flagrante apta a ensejar o deferimento da ordem.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Tese de julgamento
: “1. A condição de foragido do réu afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, quando comprovada a diligência do Estado. 2. A negativa de acesso aos autos do inquérito policial, por diligências sigilosas pendentes, não configura cerceamento de defesa quando posteriormente sanada com o deferimento da habilitação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, I; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 8.906/94, art. 7º, incisos XIV e XXI.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HEIDER DA CRUZ RODRIGUES, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Tomé-Açu/PA, nos autos n.º 0803166-20.2024.8.14.0060.

Consta da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 24.12.2024, em razão da suposta prática do crime do
art. 217-A do CPB
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente,
ante
o excesso de prazo para formação da culpa
, eis que até o ajuizamento do presente habeas corpus, já havia transcorrido aproximadamente cinco meses sem movimentação processual relevante. Argumenta que a condição de foragido não exonera o Estado do dever de impulsionar a marcha processual, podendo-se utilizar mecanismos legais como a citação por edital e diligências urgentes para garantir a continuidade da persecução penal.

Aponta, ainda, a
nulidade da investigação por cerceamento de defesa
, uma vez que houve negativa de acesso aos autos do inquérito policial à defesa do paciente, em afronta à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, ao art. 7º, incisos XIV e XXI, da Lei nº 8.906/94, e ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Aduz que essa negativa comprometeu a legitimidade de todos os atos posteriores da persecução penal, incluindo a decretação da prisão preventiva, por terem sido fundamentados em elementos probatórios aos quais a defesa não teve acesso.

Ao final, requer, em sede
liminar
, a
suspensão dos efeitos da prisão preventiva e a expedição de contramandado de prisão, garantindo-se o direito do paciente de responder ao processo em liberdade
.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus para:
(i) declarar a nulidade dos atos praticados no inquérito policial, (ii) anular o decreto de prisão preventiva por ausência de suporte probatório válido e por excesso de prazo
, e
(iii) garantir que o paciente responda ao processo em liberdade
.
Subsidiariamente
, pugna pela concessão da ordem para mitigar os efeitos do cerceamento de defesa,
assegurando o amplo acesso aos elementos probatórios.

A Exma. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, a quem estes autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora originária (atestado médico),
indeferiu a liminar pleiteada.

O impetrante interpôs agravo regimental contra a antedita decisão
(ID 27150734)
,
sustentando, em síntese, que a decisão agravada ignorou fundamentos relevantes e perpetua um constrangimento ilegal, de modo que requer sua reforma e a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares substitutivas.

Sobrevieram as
informações da autoridade coatora
(ID 27194096), a qual esclareceu:

“Na data de 19/12/2024 a Autoridade Policial representou, sob sigilo, pela prisão preventiva do investigado HEIDER DA CRUZ RODRIGUES, vulgo “Preto Sampaio”, ora paciente.

Segundo a peça de representação, no dia 15/12/20224, a principal vítima, I. C. S. B., narrou em declaração que foi abusada sexualmente pelo Representado desde os oito anos de idade. Em um dos episódios mais graves, aos doze anos, a vítima foi levada pelo acusado a um pasto, onde ele consumou conjunção carnal contra sua vontade. Outros abusos foram relatados, como manipulação das genitálias da vítima e tentativas de conjunção carnal.

Outras testemunhas, incluindo familiares da vítima, confirmaram, em sede policial, a conduta delitiva do investigado. A genitora JOSIANE LÚCIA DA SILVA CLÉ e a irmã da vítima, SOFIA DA SILVA DE BARROS, relataram sinais de trauma e automutilação apresentados pela ofendida ao longo dos anos, em decorrência dos abusos sofridos. O acusado era considerado pessoa da família, utilizando-se da relação de confiança para se aproximar das vítimas e intimidá-las.

A autoridade policial ressaltou ter informações sobre a existência de outras possíveis vítimas que, por medo ou intimidações, ainda não formalizaram as denúncias contra o investigado, reforçando a gravidade e amplitude de sua conduta delituosa.

Assim, representou pela prisão preventiva do Investigado. Aduz que estariam presentes os requisitos previstos pelo art. 312 e 313, I, ambos do CPP, ou seja, indícios de materialidade, autoria e necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Chamado se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento da medida.

No dia 24/12/2024, decisão ID 134189052, a representação foi acolhida na sua integralidade e decretada a prisão preventiva do investigado:

(...)

O mandado foi expedido no dia 8 de janeiro de 2025.

Houve pedido de habilitação nos autos, ID 137389174, o qual foi indeferido (ids 137520863 e 137678428), pois existiam diligências pendentes e não documentadas nos autos, de modo que a habilitação poderia comprometer o devido cumprimento e eficácia dessas diligências.

No dia 10 de março de 2025, o inquérito foi apresentado devidamente concluído.

Em 13 de março de 2025, decisão id 138749692, foi deferida a habilitação da defesa e determinado o encaminhamento dos autos ao MP.

Em id 139877224, a defesa apresentou pedido de revogação da ordem de prisão preventiva.

Em id 140440139, o Ministério Público apresentou denúncia em face do acusado (anexo). Já em id 140440143 apresentou parecer, opinando pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória.

Em id 143470566 a defesa apresenta emenda ao pedido de liberdade.

Remetidos dos autos conclusos, na presente data a denúncia foi recebida, foi determinada a citação do acusado para oferecimento de resposta acusação. Ainda, foi indeferido o pedido de revogação da ordem de prisão, conforme abaixo:

(...)

Desse modo, não há providência a ser tomada ou pedido pendente de análise por este Juízo. (...)”

Na sequência,
a defesa apresentou nova petição
(ID 27538935), informando a
superveniência de nova decisão de manutenção da prisão preventiva
, proferida pelo juízo de origem por ocasião do recebimento da denúncia, e
reiterando os pedidos anteriormente formulados, inclusive com requerimento sucessivo de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.

Considerando o novel petitório, o
writ
foi novamente redistribuído, dessa vez, em virtude das férias regulamentares desta relatora originária.

O Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
indeferiu a reiteração do pedido liminar
.

Em nova petição de ID 27995167, a defesa requereu o
chamamento do processo à ordem e o cancelamento da última decisão liminar proferida,
em razão da duplicidade verificada, e a imediata remessa do agravo regimental à Turma Julgadora, para apreciação colegiada, nos termos do Regimento Interno desta Corte.

Na sessão do Plenário Virtual iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025,
o agravo regimental não foi conhecido
, e o processo seguiu para apreciação de seu mérito. (ID 29574772)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pelo
parcial conhecimento e

denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão merece ser conhecida apenas em parte e denegada.

No tocante ao alegado
a nulidade da investigação por cerceamento de defesa, em face da negativa de acesso aos autos do inquérito policial à defesa do paciente,
constata-se, das informações judiciais, que tal indeferimento deu-se ante as diligências pendentes, de modo que a habilitação poderia comprometer o devido cumprimento e eficácia dessas diligências,
circunstância que foi posteriormente superada, tendo sido a habilitação deferida por ocasião da conclusão do inquérito policial, de modo que a análise deste argumento resta, por ora, prejudicada.

No que diz respeito à alegação de excesso de prazo
, argumenta a impetração que, desde a custódia decretada em dezembro de 2024 até o ajuizamento do presente habeas corpus, não houve movimentação processual relevante, o que caracterizaria demora injustificada.

Contudo, ao analisar as informações prestadas pela autoridade coatora, observa-se que o paciente encontra-se foragido desde a expedição do mandado de prisão. A Polícia Judiciária promoveu diligências para localizá-lo e, paralelamente, concluiu o inquérito policial em março de 2025, sendo a denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de origem, além da reiteração da necessidade da segregação cautelar.

Neste contexto, a jurisprudência pátria é no sentido de que a condição de foragido do réu afasta, por si só, a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente quando demonstrada a diligência do Estado na condução da persecução penal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a sistemática constitucional, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem de habeas corpus é o recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 105, II, "a", da CF.

Por essa razão, é incabível a utilização do writ como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, em que verificada flagrante ilegalidade, o que não se configurou na hipótese.

2. Não se verifica nulidade na busca domiciliar em hipótese na qual os policiais militares, após abordagem veicular baseada em fundada suspeita e constatação de adulteração de sinais identificadores de veículo roubado, dirigiram-se ao endereço indicado pelo próprio agravante, onde, do lado de fora e com portão aberto, perceberam forte odor de maconha e visualizaram substância entorpecente por janela aberta.

3. Além disso, há notícia de que a casa em que foram encontrados os entorpecentes se tratava de imóvel inabitado, não resguardado pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios, o que reforça a conclusão de ausência de nulidade.

4. Apuração posterior confirmou que o imóvel era locado pelo agravante, sendo apreendidos diversos elementos que o vinculam diretamente ao tráfico de drogas, tais como grande quantidade de entorpecentes, balanças de precisão e conteúdo extraído de aparelho celular.

5. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, notadamente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas - 01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida aproximada de 70,78 gramas, 01 (um) tijolo de cocaína em forma de crack, com massa líquida aproximada de 577,10 gramas, e 83 (oitenta e três) tijolos de maconha, com massa líquida 51.573,65 gramas -, e os antecedentes criminais do agravante, o qual é reincidente, ostentando condenações definitivas por tráfico, corrupção ativa e lesão corporal de natureza grave.

6. A contemporaneidade da medida cautelar foi observada, uma vez que a prisão foi decretada no momento em que a Autoridade Policial obteve conhecimento aprofundado acerca da prática do tráfico de drogas pelo agravante.

7.
Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando o feito segue seu curso de forma regular, não se verificando desídia no magistrado na condução do feito.

8. Ademais, consta que a custódia foi decretada em 16/4/2025, e quando proferido o acórdão, em 3/6/2025, ainda não havia sido cumprido o mandado de prisão.

9. "(...) a condição de foragido do suspeito afasta a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. Nesse sentido, também no âmbito desta Corte, "o fato dos agravantes encontrarem-se na condição de foragidos afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (AgRg no HC n. 796.585/GO, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2023)". (AgRg no HC n. 971.795/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

10. Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

11. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.009.387/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Ademais, não se vislumbra inércia estatal, uma vez que o inquérito foi finalizado, a denúncia apresentada e recebida, e o processo prossegue com a tentativa de citação do acusado.

Vê-se, assim, que o processo segue seu trâmite regular, talvez não com a celeridade intentada pela defesa, mas dentro da normalidade, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

Se a demora não pode ser atribuída à defesa da paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito.

Desta forma,
não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente
, tendo em vista que sua custódia cautelar foi decretada não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime, o que evidencia a periculosidade real do paciente, o qual, até o momento deste julgamento, ainda permanece na condição de foragido.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e, nesta parte, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025